Tribunal: TJBA
Processo: 8064245-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064245-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO SANTOS ALVES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA ADMISSÃO DO IRDR Nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (TEMA 18). SERVIDORA ESTADUAL QUE COMPROVOU FILIAÇÃO À APLB. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SUBMETIDA AO INCIDENTE. DESCABIMENTO DO SOBRESTAMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064245-63.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante, MARIA CONCEIÇÃO SANTOS ALVES, e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.